Tribunal: TJSP
Processo: 2012383-44.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Pretensão à revogação da prisão preventiva por aduzida ilegalidade – Inocorrência – Violação de domicílio – Prisão em flagrante regularmente efetuada – Entrada autorizada – Flagrante de crime permanente – Ademais, presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, não se cogita ilegalidade da prisão processual – Panorama atual da saúde

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Pretensão à revogação da prisão preventiva por aduzida ilegalidade – Inocorrência – Violação de domicílio – Prisão em flagrante regularmente efetuada – Entrada autorizada – Flagrante de crime permanente – Ademais, presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, não se cogita ilegalidade da prisão processual – Panorama atual da saúde pública que, por si só, não é apto a justificar o pedido – Ordem denegada.